Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA VIRTUAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Cuida-se recurso inominado contra a sentença que condenou a ré/recorrente à restituição do valor de R$ 1.649,00, a título de danos materiais, sob o fundamento de ocorrência de falha na prestação de serviço de intermediação de compra e venda, em plataforma virtual.
2. A autora/recorrida, utilizando-se dos serviços de intermediação comercial virtual do recorrente, adquiriu um aparelho celular da marca Xiaomi Pocophone F1, no valor de R$ 1.666,05, que, no entanto, não foi entregue. A autora/recorrida realizou, primeiramente, a compra no sítio eletrônico do réu/recorrente (mercado pago), ID 12040940 – p. 5, entretanto, após a transação, o vendedor, por meio de canal de comunicação da plataforma virtual (chat), informou que a compra teria sido cancelada e o pagamento seria estornado, em razão de problemas técnicos (ID 12040940 – p. 4), indicando um link para novo pagamento, também sob a denominação de mercado pago, o que foi feito e era, em verdade, a aplicação de um golpe.
3. Dispõe o art. 14, do CDC, sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, em hipótese de danos causados aos consumidores, que é elidida somente quando constatada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
4. Na hipótese, há responsabilidade do réu/recorrente pelo dano sofrido pela autora/recorrida, pois a fraude perpetrada está no âmbito da previsibilidade dos riscos inerentes à atividade exercida pelo réu/recorrente (fortuito interno), da qual aufere lucro. Verifica-se que não houve segurança na transação realizada por meio da plataforma virtual do recorrente. Desse modo, deve a recorrente arcar com o prejuízo sofrido pela recorrida, ante a falta de segurança da plataforma virtual gerida pelo réu/recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.